Tribunal: TJDFT
Processo: 0000132-25.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000132-25.2018.8.07.0012 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGITIMA DEFESA OU ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.O réu, após realizar refeição em estabelecimento comercial, negou-se a efetuar o pagamento, alegando insatisfação com a qualidade do produto. O proprietário exigiu o pagamento, mas o réu insistiu em negá-lo, exaltando-se os ânimos, momento em que o réu dirigiu-se ao seu veículo para se evadir e, diante da postura do proprietário, que o seguiu até seu automóvel e tentou impedir sua saída do local, reagiu efetuando um disparo de arma de fogo. 2. Não há falar em incidência da exculpante do estado de necessidade se o réu provocou ou poderia por outros meios ter evitado a contenda com o proprietário do estabelecimento comercial a respeito do pagamento ou não do lanche; bem como não há falar em legítima defesa se o acusado não se encontrava sob perigo atual ou injusta agressão que revelasse a necessidade e proporcionalidade do disparo de arma de fogo. 3. O princípio da consunção é aplicado quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, respondendo o agente somente por este, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas. 4. Comprovado que o réu não portou a arma somente no dia do disparo, mas sim transitava com o artefato em seu veículo desde a aquisição, aproximadamente um mês e meio antes, em contexto fático totalmente dissociado daquele em que ocorreu o disparo, mostra-se inaplicável a consunção entre os delitos. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 23 do Código Penal, e 386, inciso VI, do CPP, ao não aplicar o princípio da consunção entre os crimes de porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo, bem como diante do não reconhecimento da excludente de ilicitude em relação ao crime de disparo de arma de fogo em via pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e RAFAEL ASSIS DUARTE, OAB/DF 33.309. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 23 do Código Penal, e 386, inciso VI, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais (incidência do princípio da consunção entre os delitos, bem como absolvição com reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa/estado de necessidade) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve subir o apelo especial pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e RAFAEL ASSIS DUARTE, OAB/DF 33.309. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030